Tribunal: TJBA
Processo: 8031679-27.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031679-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MANOELITO CERQUEIRA Advogado(s): REBECCA SABA DO VALE, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP. EXTENSÃO DA REFERÊNCIA V AOS INATIVOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo da autoridade estadual que deixou de implantar, em seus proventos, a Gratificação de Atividade Policial (GAP) na referência V, nos termos da Lei Estadual nº 12.566/2012, sob o argumento de que o benefício é devido apenas aos servidores da ativa. Sustenta-se violação ao princípio da isonomia e à regra de paridade remuneratória entre ativos e inativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança diante de omissão administrativa relacionada à implementação de gratificação legalmente prevista; (ii) estabelecer se a conduta omissiva é contínua, afastando a alegação de decadência; (iii) determinar se a Gratificação de Atividade Policial na referência V possui caráter genérico e, por isso, deve ser estendida aos inativos com base na regra da paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR A impetração do mandado de segurança é adequada quando a insurgência se volta contra ato concreto de autoridade que nega a fruição de direito líquido e certo, não se tratando de impugnação à lei em tese. A decadência não se configura quando a conduta administrativa impugnada é omissiva e de trato sucessivo, pois o prazo para a impetração do mandado se renova a cada negativa de pagamento mensal da gratificação. A Gratificação de Atividade Policial (GAP), nos moldes da Lei nº 7.145/1997, é de caráter genérico e se incorpora aos proventos de inatividade, conforme seu art. 14. O Tribunal de Justiça da Bahia, em diversos precedentes, reconheceu o caráter genérico da GAP e determinou sua extensão aos servidores inativos, com fundamento nos princípios da isonomia e da paridade remuneratória (CF, art. 40, § 8º e CE/BA, art. 42, § 2º). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260 (Tema 139), firmou o entendimento de que os servidores que ingressaram antes da EC 41/2003 e se aposentaram posteriormente têm direito à paridade, desde que atendidos os requisitos da EC 47/2005. Não há afronta à separação dos poderes ou ao art. 169 da CF/1988 quando o Judiciário reconhece direito líquido e certo assegurado em lei, sem criar despesa nova, mas apenas corrigindo ilegalidade administrativa. Eventuais valores pagos administrativamente a título de GAP em outras referências poderão ser compensados na fase de liquidação. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O mandado de segurança é cabível para impugnar ato omissivo da Administração Pública que nega a implantação de gratificação legalmente prevista. A conduta omissiva e continuada da Administração em negar o pagamento de gratificação renova mensalmente o prazo decadencial. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), por ter caráter genérico, deve ser estendida aos inativos com base no princípio da paridade. A implantação da GAP V aos inativos deve observar os mesmos critérios e percentuais aplicáveis aos servidores da ativa, conforme a Lei nº 12.566/2012. A atualização monetária e os juros moratórios incidem conforme a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 8º; 169, § 1º, I e II; EC 41/2003; EC 47/2005; EC 113/2021, art. 3º; Lei nº 7.145/1997, art. 14; Lei nº 12.566/2012, arts. 3º a 5º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.260, Tema 139, Pleno, j. 24.06.2010; TJBA, MS nº 8035927-75.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 10.09.2021; TJBA, Embargos de Declaração no MS nº 0008164-46.2017.8.05.0000/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 19.02.2020; TJBA, Incidente de Inconstitucionalidade no MS nº 0000738-61.2009.8.05.0000, Pleno, j. 05.02.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031679-27.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MANOELITO CERQUEIRA, e como impetrados, o ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONCEDER A SEGURANÇA, para implantar a GAP (referência V) no contracheque do impetrante, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11